Tribunal: TJSP
Processo: 1086578-08.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM EM JOGO ELETRÔNICO. Sentença de procedência. Apelo da ré acolhido. Matéria inserida no julgamento do IRDR 1028186-41.2022.8.26.0100 que aguarda trânsito em julgado. Determinação de suspensão pelo C. STJ que deveria ter sido observada. Anulação, com determinação de retorno à origem, onde o julgamento ficará suspenso até a decisão do precedente

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM EM JOGO ELETRÔNICO. Sentença de procedência. Apelo da ré acolhido. Matéria inserida no julgamento do IRDR 1028186-41.2022.8.26.0100 que aguarda trânsito em julgado. Determinação de suspensão pelo C. STJ que deveria ter sido observada. Anulação, com determinação de retorno à origem, onde o julgamento ficará suspenso até a decisão do precedente vinculante. RECURSO PROVIDO.